Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-14.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000962-14.2018.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL SOARES BRITO, THIAGO MOISES ROCHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado, praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, consistente na subtração de veículo automotor da vítima mediante grave ameaça, sendo os réus presos em flagrante na posse do bem. O reconhecimento pessoal foi confirmado por outros elementos de prova, incluindo apreensão do veículo e testemunhos de policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal torna nulo o reconhecimento pessoal realizado;
(ii) saber se houve confissão informal inválida a ensejar nulidade processual;
(iii) saber se é possível absolvição por insuficiência de provas;
(iv) saber se a pena deve ser redimensionada em razão de desvaloração incorreta da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado, embora não tenha observado integralmente as formalidades legais, foi corroborado por provas independentes e robustas, como a prisão em flagrante dos apelantes no interior do veículo subtraído, e os testemunhos de policiais que acompanharam os fatos.
4. Inexistindo qualquer menção à suposta confissão informal na sentença condenatória, e ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
5. A absolvição por insuficiência de provas é incabível diante da materialidade e autoria devidamente demonstradas, com base em documentos, laudos e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
6. A conduta social dos réus foi indevidamente valorada negativamente com base em processos criminais em andamento, em violação à Súmula 444 do STJ, razão pela qual a pena base deve ser fixada no mínimo legal.
7. Na terceira fase da dosimetria, mantida a causa de aumento pelo concurso de pessoas, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal que não observa o artigo 226 do CPP não é nulo se confirmado por outras provas válidas e suficientes. 2. A inexistência de confissão informal considerada na sentença impede a declaração de nulidade por ausência de prejuízo. 3. A desvaloração da conduta social com base em ações penais em curso viola a Súmula 444 do STJ e não pode justificar majoração da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e 33, §2º, “b”; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 444.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, proposta por
GABRIEL SOARES BRITO E THIAGO MOISÉS ROCHA DA SILVA,
objetivando a reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, às penas respectivas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Inconformados, os Apelantes recorreram da condenação, pleiteando preliminarmente a nulidade do reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal e, ainda a nulidade da suposta confissão informal perante um dos policiais. No mérito, pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a condenação ou alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal para ambos os Apelantes (ID 25203953).

Em contrarrazões, o representante ministerial (ID 25203961), pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça (ID 26575472) opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a dosimetria da pena seja revista apenas no tocante à desvaloração da conduta social.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Inconformados, os Apelantes recorreram da condenação, pleiteando preliminarmente a nulidade do reconhecimento realizado sem as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal

Consta da denúncia que no dia 23 de janeiro de 2018, os ora denunciados mediante o uso de arma de fogo, invadiram o veículo da vítima e mediante grave ameaça, exigiram que a mesma descesse do carro e o levaram. No entanto, posteriormente foram presos em flagrante delito, ainda no veículo furtado (fls. 415 – ID 25203930).

O fato restou comprovado pelo Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14 – ID 25203876), em que: “a vítima ALEX ESPIRITO SANTO BASTOS, qualificada nestes autos, procede ao devido AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS, não tendo qualquer dúvidas em apontar os apresentados nesta Seccional identificados como: GABRIEL SOARES BRITO, THIAGO MOISES ROCHA DA SILVA E ELISSANDRO PENA DOS SANTOS, todos maiores de idade, qualificados nestes autos, com as pessoas que na manhã de hoje, por volta das 08h lhe tomaram de assalto lhe levando de sua posse o veículo: FOX ANO E MODELO 2017, PLACA QEX 4862, RENAVAM 0111396939-0, CHASSI 9BWAB45Z6H4038663”.

Esse Auto de reconhecimento, restou corroborado por outros elementos de prova como Auto/ termo de exibição e Apreensão de objeto, neste caso o veículo de propriedade da vítima (ID 25203876 – Pég. 10).

Aliados a prisão e flagrante, existem os depoimentos de policiais militares que prenderam os Apelantes, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Jackson da Silva Gomes, confirmou que os denunciados foram presos em flagrante no veículo da vítima, bem como reconheceu os elementos como autores do crime.

Randolfo da Silva Batista afirmou que os meliantes foram presos dentro do veículo da vítima, em fuga.

Portanto, não há qualquer ilegalidade capaz de declarar nula a sentença condenatória, pois há outras provas da autoria, principalmente o encontro dos Apelantes, em flagrante, da posse dos bens subtraídos.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. No caso, a despeito da discussão sobre a validade do reconhecimento, observo que há diversas outras provas da autoria.

Deveras, a leitura da sentença e do acórdão indica que outros elementos foram considerados, principalmente o encontro dos agentes, pouco tempo depois das subtrações, na posse dos bens subtraídos e do instrumento dos crimes, mediante investigação por meio de rastreamento geográfico.

5. A tese relativa à ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena não foi analisada pela Corte estadual, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.

6. No que concerne à alegação de reformatio in pejus por parte do Tribunal de origem, ao contrário do que afirma a defesa, não houve nem sequer acréscimo de fundamentos à decisão de primeiro grau, mas tão somente a repetição da mesma motivação já empregada pelo Juiz de primeiro grau: o fato de a motocicleta usada para praticar roubo ser produto de roubo anterior. De todo modo, conforme definido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1.214, "É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

7. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 871.568/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Não há que se falar em nulidade da suposta confissão informal perante um dos policiais., visto que sequer foi mencionada qualquer fato nesse sentido na sentença condenatória, pelo que ausente qualquer prejuízo sofrido pelos Apelantes, que apenas alegaram e não comprovaram, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, pois não há nulidade sem prejuízo.

De igual forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois como visto restou comprovada tanto a materialidade quanto a autoria do crime em relação aos Apelantes.

A materialidade por meio dos depoimentos policiais que narraram a perseguição ao carro roubado da vítima, tendo efetuado a prisão dos Apelantes no veículo, confirmados pelos documentos juntados aos autos, especialmente o Auto de apreensão, onde restou confirmado que o veículo da vítima fora apreendido com os elementos que foram presos em flagrante em seu interior.

A autoria, de igual forma, pois pelos depoimentos, especialmente da testemunha Jackson, policial militar, restando comprovado que os Apelantes subtraíram o veículo da vítima e empreenderam fuga no mesmo, sendo presos em flagrante delito ainda de posse do automóvel, confirmando o reconhecimento dos Apelantes procedido pela vítima, como autores do crime.

Desta feita, não há que se falar em absolvição dos acusados por insuficiência de provas. A sentença foi baseada em provas concretas, robustas e certas que demonstraram a autoria do apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Finalmente, entendo que a dosimetria da pena merece reparos, isso porque para desvalorar a circunstância judicial referente a conduta social, o Magistrado fundamentou em ações penais em curso, no entanto, a conduta social refere-se ao comportamento do agente em relação às suas atividades profissionais, relacionamento familiar e com a coletividade, em suma, tratando-se da relação do agente com a comunidade em que vive, ou seja, devem ser examinados, os elementos indicativos da inadaptação ou do bom relacionamento do agente perante a sociedade em que está integrado.

A Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, posiona no sentido de que não se pode aferir a conduta social do agente com base em ações penais em aberto, as quais não constituem causa para desvaloração dos antecedentes, da personalidade ou da conduta social.

Portanto, a reprimenda inicial para ambos os apelantes devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Para Thiago, apesar de ter sido reconhecida a atenuante da menoridade, deixo de aplica-la, em observância a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o mesmo
quantum
nessa fase, para ele, bem como para o Apelante Gabriel, pois ausentes outras causas que pudesse incidir nesse momento.

Na terceira fase, majoro a reprimenda em 1/3,ante o concurso de pessoas, reconhecido pela sentença condenatória, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados, para que seja reduzida a pena para THIAGO MOISÉS ROCHA DA SILVA E GABRIEL SOARES BRITO, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do Código Penal.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/06/2025